Tribunal: TJDFT
Processo: 0714447-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO ENCARGO. PANDEMIA. SARS-COV-2. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. LIMINAR INDEFERIDA. DECISÃO CONFIRMADA.

1. A alegada mudança na situação financeira do Alimentante em razão da pandemia do vírus SARS-COV-2 (COVID 19) não autoriza, por si só, a alteração antecipada do valor dos alimentos, uma vez que carece de ampla dilação probatória no curso do processo a aferição de mudanças no binômio necessidade/capacidade das partes envolvidas.

2. Embora se reconheça a situação excepcional vivenciada por todos decorrente da pandemia do SARS-COV-2 (“coronavírus”), certo é que sua provisoriedade não autoriza, de plano, a redução do encargo alimentar, sobretudo ante a retomada das atividades comerciais no Distrito Federal e o regular funcionamento da Serventia Extrajudicial de titularidade do Alimentante.

3. Agravo de Instrumento desprovido.